Tribunal: TJPA
Processo: 0809544-75.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0809544-75.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CLEBER FRANKLIN FILIZZOLA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DETRAÇÃO PENAL. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA EM EXECUÇÃO DEFINITIVA. TEMA 1155 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Cleber Franklin Filizzola interpôs agravo em execução contra a decisão que indeferiu o pedido de detração de pena, referente ao período de recolhimento domiciliar noturno, durante prisão domiciliar humanitária. A defesa pleiteou a consideração de 469 dias de recolhimento noturno para fins de detração, fundamentando o pedido no art. 42 do CPB e no tema 1155 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão agravada é nula por falta de fundamentação; (ii) analisar se o recolhimento domiciliar noturno, imposto durante a execução de pena, pode ser computado para fins de detração penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto à nulidade, a decisão agravada está devidamente fundamentada, com indicação clara dos motivos para o indeferimento do pedido de detração, não havendo afronta ao art. 93, inciso IX, da CF/88.

4.
No mérito, o tema 1155 do STJ estabelece que o recolhimento domiciliar noturno pode ser considerado para fins de detração, apenas quando aplicado como medida cautelar diversa da prisão, durante o processo de conhecimento. No caso, o agravante está em prisão domiciliar humanitária, como parte da execução de sua pena, o que não se enquadra na jurisprudência citada.

5.
Ademais, a prisão domiciliar humanitária já está sendo considerada como tempo de pena efetivamente cumprido. O deferimento do pedido, implicaria em duplo desconto de pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Agravo improvido.

Tese de julgamento
:

1.
O recolhimento domiciliar noturno, imposto em caráter humanitário durante a execução definitiva de pena, não pode ser utilizado para fins de detração penal, conforme tema 1155 do STJ, que se aplica apenas às medidas cautelares impostas durante o processo de conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPB, art. 42; STJ, Tema 1155 (REsp n. 1.977.135/SC).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em

conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, tudo na

conformidade do voto do relator.

DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

CLEBER FRANKLIN FILIZZOLA
, inconformado com a decisão do
MM. Juízo da Vara de Execuções Penais de Santarém
, que indeferiu o seu pedido de detração de pena, em razão do cumprimento de recolhimento domiciliar noturno, interpôs o presente Agravo em Execução, com o objetivo de ver reformada a referida decisão.

Em suas razões, a defesa alegou, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada, por falta de fundamentação no indeferimento do pedido de detração, em afronta ao artigo 93, inciso IX, da CF/88, que exige que todas as decisões sejam devidamente motivadas.

No mérito, a defesa alegou que o tempo de recolhimento noturno deveria ser considerado para fins de detração penal, conforme art. 42 do CPB e a jurisprudência do STJ estabelecida no tema 1155. Argumentou que o agravante amarga período de recolhimento noturno em prisão domiciliar desde 01/07/21, totalizando 1.404 dias. Aduziu que um terço deste período, ou seja, 469 dias, deveria ser abatido do tempo de pena remanescente. Afinal, requereu o conhecimento e
provimento do recurso
, para que seja reconhecido o

direito à detração.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo conhecimento e não provimento do recurso, sustentando que
o recolhimento domiciliar noturno já está sendo computado como tempo de pena efetivamente cumprido
, para fins de detração penal.

Mantida a decisão pelos seus próprios fundamentos, os autos foram encaminhados ao
custos legis
, o qual igualmente opinou pelo não provimento

do presente

agravo em execução.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do

recurso

interposto
.
Passo a preliminar.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE

A defesa alegou, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada, por
falta de fundamentação

no indeferimento do pedido de detração

apresentado
.
Transcrevo a decisão guerreada,
verbis
:

“[...] Vistos etc. Cuida-se de execução penal referente ao(à) apenado(a) supramencionado(a). Analisando atentamente os argumentos expostos pelo Ministério Público e pela Defesa em suas respectivas manifestações, entendo que merece prosperar a tese defendida pelo órgão Ministerial. Insta salientar, ademais, que o pedido de detração pretendido pela Defesa tem como fundamento a condição imposta de recolhimento noturno no âmbito de prisão domiciliar deferida por este juízo da execução penal no dia 01/07/2021 (Mov. 87), de sorte que tal período de tempo que se estende desde o dia 01/07/2021, até a presente data, já está sendo computado pelo cálculo automático do SEEU como período de pena efetivamente cumprida. Assim, o deferimento do pedido, nos moldes como pleiteados, acarretaria indevido bis in idem no cômputo do tempo de pena cumprida. Isso posto, adoto na íntegra, per relationem, os fundamentos de fato e de direito trazidos pelo Ministério Público, os quais passam a integrar a presente Decisão, de modo que INDEFIRO o pedido formulado pela Douta Defesa de detração da pena. Intimem-se. P.R.I.C.

[...]”

Analisando os autos, observa-se que a preliminar de nulidade não merece prosperar, pois a decisão se encontra minimamente motivada. Com efeito, embora o
decisum
não esteja um primor, há clara indicação dos fundamentos que levaram o magistrado a indeferir o pedido de detração de pena. No caso em apreço, o juiz considerou que apenas o recolhimento domiciliar noturno imposto enquanto medida cautelar, durante o processo de conhecimento, poderá ser abatido da pena a ser cumprida, conforme estabelece o
tema de recurso repetitivo 1155 do Colendo STJ.

Desta feita, rejeito a preliminar.
Passo ao mérito.

MÉRITO

A defesa alega que o tempo de recolhimento noturno, cumprido em sede de prisão domiciliar humanitária, deveria ser considerado para fins de detração penal, com base no art. 42 do CPB e na jurisprudência consolidada no tema de
recurso repetitivo 1155 do STJ.

Transcrevo o julgado acima mencionado:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO DA PENA. DETRAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR. RECOLHIMENTO NOTURNO E NOS DIAS DE FOLGA. POSSIBILIDADE. COMPROMETIMENTO DO STATUS LIBERTATIS DO ACUSADO. INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 42 DO CÓDIGO PENAL - CP. EXTENSIVA E BONAM PARTEM. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E NON BIS IN IDEM. IN DUBIO PRO REO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DESNECESSIDADE DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO ASSOCIADO. MEDIDA POUCO UTILIZADA NO PAÍS. PRECARIEDADE. ALTO CUSTO. DÚVIDAS QUANTO À EFETIVIDADE. PREVALECE NAS FASES DE EXECUÇÃO DA PENA. DUPLA RESTRIÇÃO AO APENADO. IMPOSSIBILIDADE. TRATAMENTO ISONÔMICO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONTAGEM. HORAS CONVERTIDAS EM DIAS. REMANESCENDO PERÍODO MENOR QUE 24 HORAS, A FRAÇÃO SERÁ DESPREZADA. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DAS TESES.
1. A elucubração a respeito do abatimento na pena definitiva, do tempo de cumprimento da medida cautelar prevista no art. 319, VII, do Código de Processo Penal - CPP (recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga) surge da ausência de previsão legal
. 1.1. Nos termos do Art. 42 do Código Penal: "Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior".

1.2. A cautelar de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga estabelece que o investigado deverá permanecer recolhido em seu domicílio nesses períodos, desde que possua residência e trabalho fixos. Essa medida não se confunde com a prisão domiciliar, mas diferencia-se de outras cautelares na limitação de direitos, pois atinge diretamente a liberdade de locomoção do investigado, ainda que de forma parcial e/ou momentânea, impondo-lhe a permanência no local em que reside
. 1.3. Nesta Corte, o amadurecimento da questão partiu da interpretação dada ao art. 42 do Código Penal. Concluiu-se que o dispositivo não era
numerus clausus
e, em uma compreensão extensiva e
bonam partem
, dever-se-ia permitir que o período de recolhimento noturno, por comprometer o
status libertatis
, fosse reconhecido como período detraído, em homenagem ao princípio da proporcionalidade e em apreço ao princípio do non
bis in idem
. 1.4. A detração penal dá efetividade ao princípio basilar da dignidade da pessoa humana e ao comando máximo do caráter ressocializador das penas, que é um dos principais objetivos da execução da pena no Brasil.
1.5. Assim, a melhor interpretação a ser dada ao art. 42 do Código Penal é a de que
o período em que um investigado/acusado cumprir medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno
e nos dias de folga (art. 319, V, do CPP) deve ser detraído da pena definitiva a ele imposta pelo Estado.
2. Quanto à necessidade do monitoramento eletrônico estar associado à medida de recolhimento noturno e nos dias de folga para fins da detração da pena de que aqui se cuida, tem-se que o monitoramento eletrônico (ME) é medida de vigilância, que afeta os direitos fundamentais, destacadamente a intangibilidade corporal do acusado. É possível sua aplicação isolada ou cumulativamente com outra medida. Essa medida é pouco difundida no Brasil, em razão do alto custo ou, ainda, de dúvidas quanto a sua efetividade. Outro aspecto importante é o fato de que seu emprego prevalece em fases de execução da pena (80%), ou seja, não se destina primordialmente à substituição da prisão preventiva. 2.1. Assim, levando em conta a precária utilização do ME como medida cautelar e, considerando que o recolhimento noturno já priva a liberdade de quem a ele se submete, não se vislumbra a necessidade de dupla restrição para que se possa chegar ao grau de certeza do cumprimento efetivo do tempo de custódia cautelar, notadamente tendo em conta que o monitoramento eletrônico é atribuição do Estado. Nesse cenário, não se justifica o investigado que não dispõe do monitoramento receber tratamento não isonômico em relação àquele que cumpre a mesma medida restritiva de liberdade monitorado pelo equipamento. 2.2. Deve prevalecer a corrente jurisprudencial inaugurada pela Ministra Laurita Vaz, no RHC n. 140.214/SC, de que o direito à detração não pode estar atrelado à condição de monitoramento eletrônico, pois seria impor ao investigado excesso de execução, com injustificável aflição de tratamento não isonômico àqueles que cumprem a mesma medida de recolhimento noturno e nos dias de folga monitorados. 3.
No caso concreto, a apenada foi presa em flagrante no dia 14/8/2018, tendo sido a prisão convertida em preventiva. Posteriormente, a custódia foi revogada e
aplicadas medidas cautelares diversas da prisão
, consistentes, entre outras, no recolhimento domiciliar noturno, das 19h às 6h, bem como nos dias de folga, finais de semana e feriados, vindo a ser solta em 14 de dezembro de 2018.
Não consta ter havido monitoramento eletrônico. Foi condenada nas sanções do artigo 33, caput, e §4º, da Lei n. 11.343/06, ao cumprimento da pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, a qual foi substituída pela pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade. Tendo em vista que foi concedido direito de recorrer em liberdade, foram revogadas as medidas cautelares diversas, cujo cumprimento se efetivou em 19 de março de 2019. O apelo Ministerial interposto foi provido, condenando a agravada à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. O acórdão transitou em julgado em 23 de setembro de 2019, tendo o mandado de prisão sido cumprido em 22 de julho de 2020. No curso da execução da pena, após pedido defensivo, o juízo da execução considerou a título de detração o período em que a agravada cumpriu as medidas cautelares diversas da prisão. Contra tal decisão se insurgiu o órgão ministerial e o Tribunal de Justiça acatou o pleito, reformando o decisum. Assim, o aresto hostilizado destoa da orientação desta Corte de que o período de recolhimento noturno e nos dias de folga, por comprometer o
status libertatis
do acusado, deve ser reconhecido como período detraído da pena definitiva imposta, ainda que não tenha havido o monitoramento eletrônico.
4. Delimitadas as teses jurídicas para os fins dos arts. 927, III, 1.039 e seguintes do CPC/2015: 4.1. O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o
status libertatis
do acusado deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do
non bis in idem
. 4.2. O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento. 4.3. As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada. 5. Recurso especial provido para que o período de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga obrigatório da recorrente seja detraído da pena que lhe foi imposta, nos moldes delineados. (REsp n. 1.977.135/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 28/11/2022.)

Analisando os autos, constata-se que a tese defensiva não se amolda ao caso concreto. A decisão paradigmática, consolidada no tema 1155, estabelece que o período de recolhimento domiciliar noturno pode ser computado para fins de detração,
somente quando fixado como medida cautelar diversa da prisão, durante o processo de conhecimento
. Tal orientação jurisprudencial refere-se ao recolhimento determinado em caráter provisório, ou seja,
como

uma medida cautelar que antecede

a

sentença condenatória definitiva.

Na hipótese, o agravante está em regular execução de pena, cumprindo prisão domiciliar humanitária, com recolhimento noturno. Logo, o recolhimento domiciliar não foi fixado como medida cautelar, mas como parte do cumprimento da pena, em função de seu debilitado estado de saúde. Assim, conforme visto, a situação fática do agravante não se encaixa

no entendimento consolidado no tema 1155.

Ademais,
o deferimento do pedido de detração acarretaria duplo desconto de pena ao apenado
, uma vez que o período de prisão domiciliar humanitária já está sendo computado para fins de execução penal,
como

tempo de

pena

efetivamente

cumprido.

Diante disso, o improvimento do agravo se impõe.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento

ao agravo
interposto, tudo nos exatos termos da fundamentação. É como voto.

DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 29/10/2024